Tribunal: TJSP
Processo: 1010239-10.2014.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-24
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA REVERSA. DANOS MORAIS. Acórdão que deu parcial provimento a apelação dos autores. Embargos de declaração opostos pela apelada. Alegação de contradição, na aplicação de multa reversa. Cláusula aplicada que previa valor locatício do imóvel, por taxa de ocupação diária. Aplicação que atende às

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. MULTA REVERSA. DANOS MORAIS. Acórdão que deu parcial provimento a apelação dos autores. Embargos de declaração opostos pela apelada. Alegação de contradição, na aplicação de multa reversa. Cláusula aplicada que previa valor locatício do imóvel, por taxa de ocupação diária. Aplicação que atende às teses 970 e 971 do STJ em recursos repetitivos. Aplicação de outra cláusula, de 2% do valor do contrato, que deve ser afastada, porque não atende às teses do STJ, na conversão das obrigações heterogêneas das partes. Legitimidade ativa dos embargados reconhecida em parte, limitada ao período anterior à cessão de direitos para terceiros. Pretensões dos embargados que decorrem de indenização, que é independente da cessão de direitos, limitando apenas o período da indenização. Não violação aos artigos 286 e 287 do Código Civil. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010239-10.2014.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante MGR
INCORPORAÇÕES LTDA, são embargados THEOPHILO OLYNTHO DE ARRUDA
NETO e ADRIANA PRADO OLYNTHO DE ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010239-10.2014.8.26.0114/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1010239-10.2014.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: MGR Incorporações Ltda.
Embargados: Theophilo Olyntho de Arruda Neto e Adriana Prado
Olyntho de Arruda
Juiz de origem: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
VOTO N. 21051
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS
CESSANTES. MULTA REVERSA. DANOS MORAIS. Acórdão
que deu parcial provimento a apelação dos autores. Embargos
de declaração opostos pela apelada. Alegação de contradição,
na aplicação de multa reversa. Cláusula aplicada que previa
valor locatício do imóvel, por taxa de ocupação diária. Aplicação
que atende às teses 970 e 971 do STJ em recursos repetitivos.
Aplicação de outra cláusula, de 2% do valor do contrato, que
deve ser afastada, porque não atende às teses do STJ, na
conversão
das
obrigações
heterogêneas
das
partes.
Legitimidade ativa dos embargados reconhecida em parte,
limitada ao período anterior à cessão de direitos para terceiros.
Pretensões dos embargados que decorrem de indenização, que é
independente da cessão de direitos, limitando apenas o período
da indenização. Não violação aos artigos 286 e 287 do Código
Civil. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face
de acórdão de ps. 396/404, que deu parcial provimento a apelação dos
autores.
A apelada opõe embargos de declaração, alegando
que haveria contradição, ao aplicar a multa reversa, pois a cláusula em
questão apenas seria aplicável em caso de resolução do contrato por
culpa do comprador e se ele estivesse na posse do imóvel. Afirma que a
multa por atraso seria de 2% da parcela atrasada. Sustenta que haveria
enriquecimento sem causa dos embargados, porque a multa calculada
nos termos do acórdão seria de 20,3%, violando o artigo 1.336, §1o, do
Código Civil. Impugna a indenização dos danos morais in re ipsa, em
violação ao artigo 884 do Código Civil e ao ônus da prova (art. 373, I,
CPC). Aduz que, em razão da cessão de direitos pelos embargados,
haveria ilegitimidade ativa deles, cujo não reconhecimento violaria os
artigos 286, 287 e 884 do Código Civil.
Os autos encontram-se em termos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010239-10.2014.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Os embargos não comportam acolhimento.
Primeiramente, não há qualquer contradição no
reconhecimento da legitimidade ativa dos embargados, limitada até a
data da cessão dos direitos sobre o contrato.
Como expressamente fundamentado, até a data da
cessão, os direitos do contrato eram dos embargados, ou seja, de
receber o imóvel pronto e acabado. Se houve atraso até a data da
cessão, o prejuízo foi dos embargados, por não ter podido exercer os
direitos sobre o imóvel comprado, até o cederem a terceiros.
Nada disso viola os artigos 286 e 287 do Código Civil:
a cessão dos direitos pelos embargados leva à perda do direito deles a
partir da cessão, mas não impossibilita a indenização pelo período
anterior, quando eles eram os titulares da posição jurídica.
Quanto à multa incidente, o acórdão considerou a
cláusula 9.8, j, porque é a cláusula que fixa taxa de ocupação, valor
locatício, para o imóvel.
A outra cláusula referida, 9.1, c, era prevista para o
atraso da parcela do comprador, obrigação que é heterogênea em
relação à obrigação da embargante, de entrega o imóvel, fazer a
construção.
Foi a primeira cláusula a considerada porque é a
cláusula cuja aplicação reversa atende às teses firmadas pelo E.
Superior Tribunal de Justiça nos temas 970 e 971 de recursos
repetitivos: é a que prevê valor locatício e que equivale à conversão das
obrigações heterogêneas das partes.
A embargante alega que haveria enriquecimento sem
causa dos embargados (art. 884, CC), com a aplicação do valor locatício
da cláusula 9.1, c.
Trata-se de alegação que viola a boa fé e é abusiva
em relação ao consumidor: a vendedora pretende que a cláusula, do
percentual que ela afirma ser excessivo para a locação do imóvel, seja
aplicado somente ao comprador em caso de rescisão do contrato, mas
que não lhe seja imputado em caso de culpa dela. Esse entendimento
viola o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Por fim, inaplicável o artigo 1.336, §1o, do Código
Civil ao caso, porque esse dispositivo trata de taxas condominiais em
condomínio edilício, e não da relação de compra e venda.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator